Tribunal: TJSP
Processo: 1138622-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. indenização – Negativação – Dano moral - Questão relativa a crédito/débito - Insuficiência de argumentação para se presumir a irregularidade da inscrição e afastar a aplicabilidade da súmula 385 do STJ – Orientação STJ REsp no 1.061.530/RS - Incontroversa existência de anotações no cadastro em desfavor da autora – Ausência de justa causa para imposição de sanção moral

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. indenização – Negativação – Dano moral - Questão relativa a crédito/débito - Insuficiência de argumentação para se presumir a irregularidade da inscrição e afastar a aplicabilidade da súmula 385 do STJ – Orientação STJ REsp no 1.061.530/RS - Incontroversa existência de anotações no cadastro em desfavor da autora – Ausência de justa causa para imposição de sanção moral - Sumula 385 do STJ – Afastamento – Sucumbência – Repartição de custas e da verba honorária.
Recurso do réu provido em parte, prejudicado o recurso da autora.